Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722739-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Embora seja possível, em tese, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoas jurídicas, é mister a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os recorrentes não possuem condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir-lhes as benesses da justiça gratuita. 3. A recuperação judicial da pessoa jurídica não conduz ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que demonstrou sua grave crise financeira, estando em processo de recuperação judicial, com dívidas milionárias e diversas ações em seu desfavor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 833 e 866, ambos do CPC, defendendo que devem ser estabelecidos limites à penhora de bens e valores essenciais à manutenção da atividade empresarial e ao cumprimento de suas obrigações básicas, o que não ocorreu in casu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 69048074, ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS “ABC I FIDC” pleiteia a reconsideração do despacho de ID 68898421. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, OAB/PE. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Daí porque, como não foi demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, devem ser indeferidos tanto o pedido de concessão da gratuidade judiciária, como também da postergação do recolhimento das custas para o final do processo” (ID 67365498). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que diz respeito ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 833 e 866, ambos do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nessa senda, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto à petição de ID 69048074, diante do que restou decidido no ID 68898421. Ademais, não consta dos autos o necessário consentimento da parte contrária para habilitação do cessionário do crédito (artigo 109, §1o, do Código de Processo Civil). Por ora, defiro o ingresso nos autos da ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, como assistente litisconsorcial, com fundamento no §2o do artigo 109 do CPC, tendo em vista as contrarrazões apresentadas em seu nome. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, OAB/PE. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020